Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738501-10.2023.8.07.0000 DECISÃO A agravante interpõe agravo interno (id. 59740796) contra o acórdão 1.854.186 (id 58933683) que negou provimento ao agravo de instrumento. O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1.339.263, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator